Tribunal: TJPA
Processo: 0855993-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855993-71.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SERGIO CANTO LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0855993-71.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADORA: CAMILA BUSARELLO

APELADO: SERGIO CANTO LEAO

ADVOGADO: MARCELO ASSUNCAO FERREIRA- OAB/PA OAB/PA Nº 22548

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da questão diz respeito à condenação do ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

De acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

No caso em estudo, o óbito da ex-segurada ocorreu em 31/03/18 e o protocolo do pedido para o recebimento da pensão por morte pelo autor, em 04/06/18.

Diante da ausência de resposta, o autor ajuizou a presente ação em 13/09/18 e em 20/11/2018 a parte contrária reconheceu o pedido autoral e informou que o pedido de pensão já havia sido deferido e implantado na folha de pagamento de 11/2018, inclusive os valores retroativos requeridos, conforme consta no id n° 3572897, págs. 1 e 2.

Destarte, verifica-se que apenas após o ajuizamento da ação é que o autor logrou êxito em seu pedido de recebimento da pensão por morte. Nesse sentido, tendo o autor constituído patrono para ingressar em juízo, deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste caso não se aplica a tese de que não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte ré não apresenta qualquer resistência, tendo em vista que os casos em que o mencionado entendimento é aplicado, envolvem Ação de Produção Antecipada de Provas e Ações Cautelares de Exibição de Documentos, conforme pode ser verificado nos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1603296 / SP; AgInt no AREsp 1552139 / SP; AgInt no REsp 1757147 / SP; AgInt no AgInt no AREsp 1698637 / SP; AgInt no AgInt no AREsp 1699608 / SP.Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL

(ID 3572910), que nos autos da AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE, homologou o reconhecimento da procedência do pedido autoral.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por SÉRGIO CANTO LEÃO, na qual narrou se casou com a senhora MARIA LUIZA PIMENTEL em 18/07/1981 e viveu maritalmente até o óbito de sua esposa que ocorreu 31/03/2018, manteve com ela relacionamento duradouro, público e contínuo

Contou que após o falecimento de sua esposa, o autor deu entrada perante o réu em um processo administrativo de pensão por morte da sua cônjuge que era segurada do referido instituto previdenciário, porém, após o protocolo, não houve qualquer manifestação por parte do instituto nem pelo deferimento tampouco pelo indeferimento.

Assim, ajuizou a ação para que o Réu fosse condenado ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do falecimento bem como a vincendas até a data da implantação do benefício, devidamente corrigidos monetariamente.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°. 3572909, a qual homologou o reconhecimento da procedência do pedido do autor, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, consta dos autos que o Requerido compareceu aos autos e informou que houve o reconhecimento administrativo do direito do autor a receber a pensão por morte da ex segurada LUIZA PIMENTEL LEÃO, na condição de cônjuge.

Observo que o reconhecimento administrativo, entretanto, se deu após a citação do réu. Portanto, tendo a parte requerida se curvado à pretensão formulada pelo autor, impõe-se a extinção meritória imediata do feito.

Dispositivo.

Isto posto, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/15, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido autoral, determinando que o IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA efetue o pagamento dos valores retroativos ao óbito da ex-segurada.

Pelo princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento de honorários, que fixo em 10% do proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil”

Na sequência (id n° 3572917) SÉRGIO CANTO LEÃO ingressou com o cumprimento de sentença.

Inconformado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV interpôs recurso de apelação – id n° 3572921.

Em suas razões, afirma que não houve resistência do IGEPREV ao pleito, ou seja, houve o reconhecimento do direito do autor ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Além disso, houve a determinação do pagamento de retroativos, e nesse momento o IGEPREV apresentou comprovação de que o pagamento dos valores retroativos já havia sido pagos diretamente no contracheque, sendo assim, não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência.

Assim, alega que no presente caso, não houve proveito econômico resultante da presente ação, mas sim o pagamento de valores devidos diretamente ao autor.

Outrossim, em razão do reconhecimento da obrigação de fazer e obrigação de pagar para o autor, deve ser aplicado o art. 86 do Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, apenas no que tange à condenação em honorários advocatícios.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão de id n° 3572925.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se absteve de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne da questão diz respeito à condenação do ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

O juízo
a quo
ao prolatar a sentença, apontou que “consta dos autos que o Requerido compareceu aos autos e informou que houve o reconhecimento administrativo do direito do autor a receber a pensão por morte da ex- segurada LUIZA PIMENTEL LEÃO, na condição de cônjuge. Observo que o reconhecimento administrativo, entretanto, se deu após a citação do réu”.

Pois bem. No caso em estudo, o óbito da ex-segurada ocorreu em 31/03/18 (id n° 3572888) e o protocolo do pedido para o recebimento da pensão por morte pelo autor, em 04/06/18 (id n° 3572893).

Diante da ausência de resposta, o autor ajuizou a presente ação em 13/09/18 e em 20/11/2018 a parte contrária reconheceu o pedido autoral e informou que o pedido de pensão já havia sido deferido e implantado na folha de pagamento de 11/2018, inclusive os valores retroativos requeridos, conforme consta no id n° 3572897, págs. 1 e 2.

Destarte, verifica-se que apenas após o ajuizamento da ação é que o autor logrou êxito em seu pedido de recebimento da pensão por morte. Nesse sentido, tendo o autor constituído patrono para ingressar em juízo, deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ressalto que neste caso não se aplica a tese de que não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte ré não apresenta qualquer resistência, tendo em vista que os casos em que o mencionado entendimento é aplicado, envolvem Ação de Produção Antecipada de Provas e Ações Cautelares de Exibição de Documentos, conforme pode ser verificado nos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1603296 / SP; AgInt no AREsp 1552139 / SP; AgInt no REsp 1757147 / SP; AgInt no AgInt no AREsp 1698637 / SP; AgInt no AgInt no AREsp 1699608 / SP.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2021